Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752796-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO CARLOS FONTINELI PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JOÃO CARLOS FONTINELI PRADO, deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que se abstenha de iniciar a cobrança na conta do autor de empréstimo no total de R$ 182.762,88, e de contabilizar o cheque especial no valor de R$ 5.433,80, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00. Em suas razões (ID 54341892), o agravante sustenta que: 1) não se opõe ao cumprimento da liminar e está em diligência junto aos sistemas internos para que ocorra seu integral cumprimento; 2) a sua condenação da multa diária R$ 1.000,00 limitada a R$ 200.000,00 pode ensejar enriquecimento ilícito do autor; 3) a parte favorecida também tem o dever de impedir o aumento desnecessário e irrazoável do seu prejuízo (duty to mitigate the loss); 4) “apesar da lei processual não estabelecer limites à fixação da multa, esta deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa”. Requer, ao final, a suspensão da decisão que fixou a multa excessiva em caso de descumprimento da determinação judicial. Subsidiariamente, sua limitação à R$ 5.000,00. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo. Preparo comprovado (ID 54341895 e 54341893). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão parcial da antecipação da tutela recursal. O art. 537 do Código de Processo Civil (CPC) apresenta os parâmetros para fixação das astreintes: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”. Depreende-se do referido dispositivo que são requisitos legais para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Além disso, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Apesar de alguma divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, há dois principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Com relação ao valor da multa, cabe ao juiz avaliar a proporcionalidade ao fixá-la; não pode ser estabelecida em valor irrisório, o que pode estimular o descumprimento da obrigação, nem em valor exorbitante que cause enriquecimento ilícito do credor. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021). Na hipótese, o agravado alegou ter sido vítima de fraude em seu cartão crédito, o que teria lhe causado prejuízo material na ordem de R$ 75.100,00 de imediato, empréstimo de R$ 182.762,88 e débito no cheque especial no valor de R$ 5.433,80. O juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o banco que se abstivesse de: “a) iniciarem a cobrança do empréstimo, no total de R$ 182.762,88, em 96 parcelas de R$ 1.903,68 (mil, novecentos e três reais e sessenta e oito centavos), com vencimento da primeira para 01/12/2023 (Anexo 05 – Contrato de Empréstimo – Operação 140638186); b) Contabilizar o Cheque Especial no valor de R$ 5.433,80 (Anexo 06 – Cheque Especial), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).” Na hipótese, é razoável da forma de incidência da multa. A obrigação é de não fazer. O entendimento desta Turma é no sentido de que, quando se trata de obrigação de não fazer, a multa deve incidir uma única vez - em cada descumprimento - e não diariamente. Em outras palavras, somente em caso de o credor iniciar a cobrança do empréstimo ou considerar a dívida do cheque especial é que deve incidir a multa. Assim, para adequação à obrigação de não fazer, o banco deve se abster de iniciar a cobrança indevida dos empréstimos (R$ 182.762,88 e R$ 5.433,80), sob pena de pagamento da multa de R$ 2.000,00 para cada parcela individualmente cobrada. A presente decisão não prejudica eventual majoração pelo juízo de origem em caso de eventual reiteração do descumprimento da decisão. DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para fixar multa em R$ 2.000,00 para cada conduta que se consubstancie em cobrança indevida de parcela dos empréstimos (R$ 182.762,88 e R$ 5.433,80). O valor máximo fica mantido (R$ 200.000,00) Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator